Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004014-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (IMPETRANTE), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES BARBOSA - CPF: 007.839.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO GONCALVES DE MORAES - CPF: 415.256.471-72 (VÍTIMA), SILVIA JESUS DE MORAES - CPF: 651.003.011-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INEXISTÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. SUCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIAS. PECULIARIDADES DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESIDIA DO JUIZ OU DO MP. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS. PANDEMIA DA COVID-19. ATRASO JUSTIFICADO. CONCLUSÃO IMINENTE DO PROCESSO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A pluralidade de réus (três), vítimas (três) e defensores constituídos (dois), a necessidade de expedição de Cartas Precatórias e a paralisação parcial das atividades judiciais durante a pandemia autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

2.
A
o se opor à realização de audiência em continuação em duas ocasiões, a
própria Defesa do paciente acabou contribuindo – ainda que involuntariamente – para retardar o andamento processual, pois se o ato agendado para a data inicialmente prevista tivesse sido mantido, a instrução probatória já teria se encerrado.

3.
Embora
os reagendamentos da solenidade promovidos a partir de iniciativa do Estado-Juiz também tenham atrasado o curso da demanda, todos eles se fundaram em motivos idôneos, como readequação de pauta, licença médica e emergência sanitária causada pela COVID-19. Por isso, nem de longe refletem o propalado descaso do agente estatal.

4.

Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e assinalam, por outro lado, que o feito está prestes a ser concluído
(tão logo os defenso
res apresentem memoriais escritos), descabe falar-se em constrangimento ilegal derivado do exces
so de prazo da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Thiago Cezário Romão
foi denunciado por ter cometido, em tese, os crimes de
Violação de Domicílio em Lugar Ermo, Mediante Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
,
Cárcere Privado Contra Vítima Maior de 60 anos
e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 150, § 1o, art. 148, § 1o, inc. I e art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP).

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da custódia cautelar que ele vem cumprindo desde
17.4.2019
, seja por conta do alegado
injustificável excesso de prazo
para se encerrar a ação penal, seja porque ele possuiria
predicados pessoais
capazes de afastar a constrição.

Conforme o impetrante,
“
o Paciente sofre nítida e exorbitante violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, ao permitir A PERDA DO PRAZO PARA INSTRUÇÃO PENAL nos Autos no 1126-24.2019.811.0039, por redesignar e cancelar diversas vezes as audiências de instrução de forma constante e absurda, e sem previsão de sua realização (Ref: 326), e que desde 19.02.2021 os autos se encontram conclusos para deliberação de uma nova e incerta data”
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que ele respondesse à ação penal em
liberdade
ou fossem impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 79199989).

Foram anexados documentos (ID 7919990 a 79208483).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 80324951) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 80080459).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 82854950).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021